Tribunal: TJSP
Processo: 1006068-34.2014.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória julgada improcedente– Inconformismo da autora – Não cabimento – Contrato de prestação de serviços educacionais– Cobrança de mensalidades - Falta de apresentação de prova escrita hábil para demonstrar a existência de relação jurídica – Autora que deixou de apresentar contrato de prestação de serviço, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação monitória julgada improcedente– Inconformismo da autora – Não cabimento – Contrato de prestação de serviços educacionais– Cobrança de mensalidades - Falta de apresentação de prova escrita hábil para demonstrar a existência de relação jurídica – Autora que deixou de apresentar contrato de prestação de serviço, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Documentos unilaterais que não servem para o fim desejado- Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil -Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006068-34.2014.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMC -
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, é apelado DANIEL BEZERRA DE
MENEZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006068-34.2014.8.26.0009 -Voto no 9421
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1006068-34.2014.8.26.0009
Apelante/ Autora: AMC - Serviços Educacionais LTDA
Apelado/Réu: Daniel Bezerra de Menezes
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível da Comarca de Vila Prudente
Juíza de 1a Instância: Claudia Ribeiro
Voto no 9421
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
monitória
julgada
improcedente Inconformismo da autora Não cabimento
Contrato de prestação de serviços educacionais
Cobrança de mensalidades - Falta de apresentação de prova
escrita hábil para demonstrar a existência de relação jurídica
Autora que deixou de apresentar contrato de prestação de
serviço, não se desincumbindo do ônus que lhe competia,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil Documentos unilaterais que não servem para o fim
desejado- Sentença mantida
Majoração dos honorários
advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil -Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 209/211, cujo relatório se adota, que
acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a autora, em razão do princípio da sucumbência, no
pagamento de custas e honorários advocatícios da Curadora Especial,
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
Apela a autora a fls. 213/215. Sustenta, em
síntese, que houve demonstração inequívoca da relação jurídica existente
entre as partes, com apresentação de documento que aponta a utilização
dos serviços contratados, conforme faz prova o boletim de notas e faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006068-34.2014.8.26.0009 -Voto no 9421
3
do aluno (fls. 27). Aduz que, além disso, o apelado anuiu à renovação da
matrícula eletrônica por meio de senha, login e endereço de IP. Requer
a redução da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa. Por
fim, postula a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 226/230),
os autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação monitória baseada em suposto
contrato de prestação de serviços educacionais do curso de direito,
referente às mensalidades de outubro a dezembro de 2009, no valor de
R$ 4.890,07.
Nos termos do artigo 700, do Código de
Processo Civil: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em
dinheiro; (...)”.
Nesse sentido, para a propositura da ação
monitória incumbia à apelante comprovar o fato constitutivo do seu
direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
com apresentação de prova escrita apta a demonstrar a existência de
relação jurídica entre as partes.
No
entanto,
no
caso
concreto
houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006068-34.2014.8.26.0009 -Voto no 9421
4
demonstração de começo de prova escrita insuficiente para convencer o
julgador a respeito da certeza do direito alegado. Nota-se que não foi
apresentado o contrato de prestação de serviços educacionais firmado ou
qualquer outro documento apto a demonstrar de forma satisfatória a
existência de relação jurídica entre as partes, prova que poderia ser
facilmente obtida.
Por sua vez, a declaração de efetivação da
matrícula pela internet assinada pela apelante, bem como a grade
curricular do aluno (fls. 26/27), configuram documentos confeccionados
de forma unilateral e não comprovam a obrigação do apelado quanto aos
valores apontados na petição inicial, não podendo ser constituído o título
executivo apenas por presunção.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
COBRANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Mensalidades escolares inadimplidas - Hipótese em que o pedido
está embasado em contrato de prestação de serviços sem
assinatura dos contratantes- Ausência de prova da relação jurídica
a justificar a cobrança -Aplicação do art. 333, I, do Código de
Processo Civil- Sentença de improcedência mantida- Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0150778-71.2003.8.26.0100;
Rel. Claudio Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado, j.
25/06/2015)
Tampouco merece acolhimento o pedido de
redução da verba honorária fixada em 10% do valor da causa, pois foi
estabelecido o mínimo previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil, além de não representar valor desproporcional ou excessivo que
justificasse a redução, considerando o módico valor dado à causa (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006068-34.2014.8.26.0009 -Voto no 9421
5
4.890,07).
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor dos patronos da apelada no montante de 10%
(dez por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), em vista
da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do
trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora